Tribunal: TJBA
Processo: 0000229-41.2015.8.05.0188
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000229-41.2015.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROSIMAR DE SOUZA BERTUNES BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
CLIMERIO DE ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Remoção ex officio. Ausência de motivação adequada. Nulidade.

A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que determinou a remoção da servidora pública municipal, com fundamento genérico em "reorganização do ano letivo", é válido à luz dos princípios da legalidade, publicidade e motivação.

O ato administrativo de remoção de servidor público, ainda que discricionário, deve ser formalizado por instrumento adequado e devidamente motivado, em observância aos princípios da legalidade, publicidade e motivação. A remoção efetivada por simples ofício administrativo, sem publicação oficial, viola o princípio da publicidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. A motivação genérica, sem demonstração das circunstâncias fáticas que justificam a remoção, torna o ato administrativo nulo, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. A convalidação do ato administrativo por motivação a posteriori seria possível, mas a autoridade coatora não apresentou justificativa adequada quando intimada para prestar informações.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da REMESSA NECESSÁRIA nº 0000229-41.2015.8.05.0188; Recorrente: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARATINGA; Recorrido: ROSIMAR DE SOUZA BERTUNES BRANDÃO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .